Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728372-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARTINS DE ANDRADE, IVANETE MIGUEL DE ANDRADE AGRAVADO: NAIR RIGO DA MOTTA, ESPÓLIO DE MOACIR ILGENFRITZ DA MOTTA DESPACHO Considerando o teor da petição do agravante de Id. 18698986, e tendo em vista que o presente Agravo de Instrumento se refere, na origem, ao cumprimento de sentença em desfavor do espólio de Moacir Ilgenfritz da Motta, cujo o processo de inventário tramita sob patrocínio de outro advogado, DETERMINO à Secretaria a republicação do despacho de Id. 18642927, constando os nomes dos advogados mencionados pelo agravante, no intuito de evitar futura alegação de nulidade nos autos. Adote-se, ainda, a marcação de tramitação prioritária do feito em razão da idade dos agravantes, nos termos do art. 1.048 do CPC. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator